Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-04.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001209-04.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 892.807.921-72 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DO MUNICIPIO – PROGRESSÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS BASE DE CADA CATEGORIA E CLASSE FUNCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a progressão ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou o Município recorrente a proceder a incorporação definitiva do acréscimo pecuniário, a título de Elevação de Nível e Classe, na remuneração da parte recorrida, além do pagamento retroativo referente ao adicional de progressão em classe, incidindo seus reflexos sobre a gratificação natalina, licença prémio, férias e vantagem pessoal, respeitado o quinquênio legal, nos termos descritos na inicial, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Sustenta a ausência de direito à progressão funcional pela parte recorrida.

2. Defende a impossibilidade de se emprestar efeito cascata às vantagens funcionais postuladas pela parte recorrida.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ausência de direito à progressão funcional pela parte recorrida
.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que, para a progressão funcional, há a necessidade de se cumular os requisitos legais estabelecidos na Lei municipal n.o 2.875/2008, que dispõe o sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, notadamente, com somatória do decurso do tempo de efetivo exercício (interstício funcional) com a avalição meritória do servidor.

Com efeito, há de se registrar que o servidor público não pode ser penalizado em sua movimentação na carreira, por inércia da Administração Pública em realizar o procedimento de sua avaliação funcional, desimportando a justificativa para tal omissão.

Assim é da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANABRAVA DO NORTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PRESCINDIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA –RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIAL 621/2014 – PRESENÇA DE PROVAS CONTUNDENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER ARGUMENTO PARA NEGAR O DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – ATO VINCULADO –

APELO DESPROVIDO.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

O Município deixou de produzir prova negativa da existência do direito alegado pelo Apelado, já que detém melhores condições materiais para tanto, sobretudo porque não juntou aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, que, também, não pode ser argumento para negar o direito ao enquadramento previsto em lei, ao servidor público que preenche os requisitos objetivos.

Considerando que o município de Canabrava do Norte estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta, isto é, a Administração Pública está vinculada ao atendimento do referido comando legal, não restando margem para apreciação de conveniência e oportunidade.

(N.U 1000932-44.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

2.
Defende a impossibilidade de se emprestar efeito cascata às vantagens funcionais postuladas pela parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, pois, pela sistemática legal estabelecida na referida Lei Estatutária dos servidores públicos do Município recorrente, qualquer efeito pecuniário sobre a remuneração de seu servidor, decorre da aplicação de percentuais que incidem sobre o vencimento base de cada categoria e classe funcional, como foi reconhecido na r. sentença fustigada.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022